Tribunal: TJSP
Processo: 2205468-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA GARANTIDA PELO CPC. RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM SUPERAR A PROTEÇÃO LEGAL. LIBERAÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA.
- RECURSO DESPROVIDO.